Tribunal: TJBA
Processo: 8054736-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054736-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADOS: SANDRA REGINA DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
E REMESSA NECESSÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS
.
IDADE AVANÇADA E
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.
RESTITUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS ANTECIPADOS EM
TUTELA PROVISÓRIA
.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I - Em conformidade com o laudo emitido pelo médico perito do juízo, a parte autora possui incapacidade total laborativa.

II - R
estou demonstrado nos autos que a autora conta com 57 de idade e que na condição de trabalhadora braçal se encontra afastada do mercado de trabalho há mais de 10 anos. Dessa maneira, revela-se descabido exigir da segurada, diante da debilidade que lhe acomete, o regresso para atuar no mercado de trabalho, sobretudo quando não existe a probabilidade de exercer outra profissão que lhe assegure a subsistência.

III -
Assim, em avaliação global da situação vivenciada pela autora, conjugando as circunstâncias pessoais da mesma, resta evidenciada a plena e definitiva incapacidade, não havendo óbice para que se assegure a fruição do benefício da aposentadoria por invalidez, tendo em vista o caráter protetivo que permeia a lide acidentária e o princípio do
in dubio pro operário
que deve nortear as soluções nesse tipo de demanda.

IV - Ante o provimento do pleito autoral, torna-se impositiva a improcedência do recurso interposto pelo INSS, por ser incabível o ressarcimento dos valores recebidos pela parte autora a título de benefício previdenciário, por força da decisão que antecipou os efeitos da tutela provisória. Também resta prejudicado o pedido alternativo de suspensão do processo até a prolação de nova decisão por parte do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo 692.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
reexame necessário
e apelos simultâneos
n°
8054736-47.2019.8.05.0001
, em que figuram com apelantes e apelados
SANDRA REGINA DOS SANTOS FERREIRA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu
,
integrando a sentença em remessa necessária,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

I